Tribunal: TJMT
Processo: 1048008-21.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048008-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO - CPF: 138.529.061-72 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO - CPF: 138.529.061-72 (EMBARGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO SANADA – VALOR DAS ASTREINTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Evidenciada a omissão no tocante ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, necessário é o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício existente.

Todavia, no que diz respeito ao valor das astreinte, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1048008-21.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:

LUCIANA PEDROSA DUARTE E OUTRO

EMBARGADO:

ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANA PEDROSA DUARTE
e
PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id 179823180) que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso aviado por eles para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença, mantendo-se a multa astreintes executada, porém, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), atualizada com correção monetária pelo INPC, a partir do descumprimento da medida.

Em suma, os embargantes apontam omissão no que tange à aplicação da multa por litigância de má-fé, haja vista que a parte embargada argumentou que em nenhum momento desobedeceu a ordem judicial, de forma que induziu o magistrado em erro.

Esclarecem que a prova da conduta desleal com o corte ilegal foi devidamente comprovada nos autos, todavia, ainda assim a concessionária de energia continuou a insistir que não descumpriu a medida, ocorrendo, portanto, o dolo processual.

Entendem também que há contradição do julgado ao reduzir de ofício o valor da multa, pois, embora tenha reconhecido a gravidade da conduta por se tratar de um consumidor/paciente vital, reduziu a multa sem que a parte embargada tivesse feito requerimento neste sentido.

Argumentam que o valor da indenização por danos morais não deve servir de parâmetro para a valoração da multa astreinte, pois se trata de um consumidor que necessita da energia elétrica para sobreviver.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para condenar a parte embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ainda restabelecer o valor da multa astreinte, considerando a gravidade da conduta (id. 180459162).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado em 12/09/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA PARA EXCLUIR A MULTA ASTREINTE – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UNIDADE CONSUMIDORA ESPECIAL VITAL – CONSUMIDOR EM HOME CARE – RESTABELECIMENTO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa.

Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.

A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Os embargantes apontam que no
decisum
há omissão e contradição, sendo o primeiro vício consistente na falta de pronunciamento sobre a aplicação da multa por litigância de má-fé, e o segundo, relacionado com a redução da multa astreinte de ofício (R$14.987,63 para R$8.000,00).

A irresignação posta nestes declaratórios comporta parcial acolhimento.

De fato, evidencia-se dos autos que a embargada alterou a verdade dos fatos no que tange o descumprimento da liminar, induzindo o magistrado em erro, quando noticiou que não houve corte ilícito.

Conforme bem elucidado no v. acórdão, é fato incontroverso que a embargada, mesmo intimada da tutela de urgência, preferiu novamente realizar outra interrupção do fornecimento da unidade consumidora dos apelantes/embargantes, mesmo sabendo se tratar de consumidor com necessidade especial vital.

Dessa forma, deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, inciso I e II do CPC, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ — EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. PRONUNCIAMENTO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.
Constatada a existência de omissão quanto ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, necessário é o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício existente
. Não há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, pois já foram majorados em embargos anteriormente opostos, não sendo possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. Embargos acolhidos em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00048519620008110003, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2023)

De outro lado, no que tange ao valor da
astreinte
, ainda que defendam o contrário, tenho que razões de direito não lhes socorre, pois, o entendimento consolidado dos Tribunais pátrios, inclusive os Superiores, é no sentido de que referida penalidade pode ser revisada em qualquer momento, e inclusive de ofício.

Disso resulta dizer que pode a mesma tanto ser alterada para mais, acaso o valor anterior não cumpra sua finalidade, como também e por uma questão de coerência, para menos, quando constatado que seu valor se mostra elevando frente as circunstâncias do caso concreto, sendo esta última a hipótese dos autos.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E REDUZIU O VALOR DA ASTREINTE –
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ART. 537, § 1º, DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1º, do CPC.
Embora a agravante discurse na peça vestibular deste recurso sobre o descabimento da redução, é certo que o citado § 1º do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá,
de ofício
ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”.
Inobstante o longo período de descumprimento da ordem de retirada do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito não possa ser desconsiderado, entendo que a cobrança do valor, a título de multa, no montante de R$ 53.574,70, não pode subsistir. A meu sentir, o valor apresentado impõe a conclusão de que a quantia é exorbitante e passível de gerar enriquecimento sem causa, de modo que deve mesmo ser reduzida. Não há dúvida de que o agravado descumpriu a ordem judicial, devendo responder pelo ato; entretanto, a astreinte deve ser reduzida, na medida em que não pode servir de enriquecimento sem causa. Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.”
(TJ-MT - AI: 10009942820238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, inciso I e II do CPC, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023